Tribunal: TJDFT
Processo: 0741828-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Pesquisa crc-jud. Responsabilidade do cônjuge. Subsidiariedade. Proveito econômico em favor da entidade familiar. Ausência de demonstração. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de consulta via sistema "CRC JUD”.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a análise sobre a utilização do CRC-JUD (Cartórios de Registro Civil) para pesquisa de bens de pessoa que seria cônjuge do devedor.
III. Razões de decidir
3. A mera suspeita de que haja um cônjuge beneficiado com a dívida em execução, sem a devida comprovação, não autoriza a pesquisa de bens a partir de informações obtidas no CRC-JUD (Cartórios de Registro Civil), pesquisa que configura grave violação à privacidade.
4. A responsabilidade do cônjuge ou companheiro pelas dívidas do outro é subsidiária, ou seja, somente é possível após a excussão dos bens do devedor principal. No caso, não há qualquer indicação de que houve proveito econômico em favor de entidade familiar
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.